Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI No 13.954/2019. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente narra que é militar da PMDF e teve a alíquota da contribuição para pensão militar majorada após à publicação da Lei 13.954/19. Sustenta que os militares estaduais e distritais não podem ser alcançados por essa lei federal. Defende que a União é apenas responsável pela organização e manutenção da Polícia e Corpo de Bombeiros do Distrito federal, competindo ao ente distrital dispor sobre a pensão dos seus militares. Enfatiza a tese firmada em repercussão geral pelo STF, no julgamento do RE 1.338750 (tema 1177), onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração da alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais. Requer a não incidência da alíquota majorada pela Lei 13.954/2019, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5%, bem como a restituição dos valores descontados no período.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 39552401). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (Id. 39552403). Contrarrazões apresentadas (Id. 39552406).
3. O art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
4. Por sua vez, o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, estabelece que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
5. O Tema 1177, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, firmou o seguinte entendimento: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”
6. Observa-se que a tese firmada pelo Supremo se aplica tão somente aos Estados, uma vez que o STF não fez referência ao Distrito Federal. E há razão de ser, pois os Estados são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionista, razão pela qual possuem competência para fixar a respectiva alíquota da contribuição previdenciárias. Todavia, o Distrito Federal possui tratamento constitucional diferenciado, porquanto a responsabilidade financeira sobre a manutenção das polícias e corpo de bombeiro militar do Distrito Federal é exclusiva da União (art. 21, XIV da Constituição Federal).
7. Portanto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida na origem, pois o aumento da alíquota da contribuição previdenciária realizada sobre a pensão militar, nos termos da Lei no 13.954/2019, possui fundamento legal e constitucional, sendo aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF.
8. Precedentes: Acórdão 1615264, 07304811620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022; Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022 e Acórdão 1613798, 07076039720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.